Tribunal: CARF
Processo: 18470.905638/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.905638/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.717 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Recorrente
PRÊMIO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO SUPERVENIENTE. DCTF RETIFICADORA. SÚMULA CARF No
164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.905638/2013-91
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905638/2013-91

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 36359.88126.180713.1.3.04-0735, em 18.07.2013, e-fls. 25-
29, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2372, no valor de R$114.829,83 contido no DARF de R$186.120,00
recolhido em 30.04.2013 referente ao 1o trimestre do ano-calendário de 2013, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 11 e 32-34:
A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 114.829,83.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-59.100, de 07.02.2018, e-fls. 38-42:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.06.2019 (sexta-feira), e-fl. 85, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 16.07.2019, e-fls. 57-74, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DA NECESSIDADE DE REFORMA DE DECISÃO – EVIDENTE ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF REFERENTE AO 1o TRIMESTRE
DE 2013 QUE NÃO É CAPAZ DE ILIDIR O MANIFESTO DIREITO DE
CRÉDITO DA RECORRENTE
3.1. Em que pese reconheça a possibilidade de retificação de ofício de
declaração acometida de erro de fato em seu preenchimento, o acórdão recorrido
julgou improcedente o pedido formulado pela RECORRENTE sob o infundado
argumento de que não estaria comprovado o efetivo erro cometido na apuração da
CSLL para o primeiro trimestre de 2013, de forma a julgar inexistente o direito de
crédito para compensação com o valor devido a título do mesmo tributo para a
competência referente o quarto trimestre de 2012: [...]
3.2. Há, todavia, manifesto equívoco na solução adotada pelo acórdão
recorrido, na medida em que há, sim, evidentes provas de que os valores declarados
para o 1o trimestre de 2013, na verdade também englobavam os valores devidos para o
4o trimestre de 2012.
3.3. Ocorre que, ao tentar solucionar a situação com a retificação da declaração
para o último trimestre de 2012 e com o pagamento da multa e juros por meio do
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905638/2013-91

DARF juntado às fls. 13, a RECORRENTE acabou deixando de retificar sua DCTF
para o primeiro trimestre de 2013.
3.4. Contudo, como comprovado ao item 2.4 e 2.5 do capítulo anterior, a
escrita contábil da RECORRENTE é manifesta ao demonstrar que a correta apuração
da CSLL para o 4o trimestre de 2012 era de R$93.624,00 (noventa e três mil seiscentos
e vinte e quatro reais) para à competência 4/2012, ao passo que o valor correto de
CSLL para o 1o trimestre de 2013 era de R$92.496,00 (noventa e dois mil
quatrocentos e noventa e seis reais) (Vide Doc. 5): [...]
3.5. Não há espaço para interpretação: A correta apuração dos tributos sempre
foi de conhecimento do fisco, tendo em vista que a empresa RECORRENTE, ao
transmitir a DIPJ referente ao ano de 2013, consignou corretamente o valor devido
para a competência referente ao 1o trimestre de 2013 (vide fls. 7 de 24 da DIPJ ora
anexada Doc. 7): [...]
3.6. Como se sabe, o êxito da compensação sujeita à análise pelo Fisco está,
invariavelmente, adstrito à comprovação de certeza e liquidez do crédito declarado,
cuja aferição se dá pelo confronto das informações contidas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, DCTF e com os
pagamentos realizados pelo contribuinte para aquele determinado exercício. [...]
3.8. Ora, é evidente que o Il. Julgador detinha todos os meios necessários à
correta aferição de que o valor declarado na DCTF referente à competência do 1o
trimestre de 2013 estava nitidamente acometida de erro, bastando, para tanto, realizar
seu confronto com os dados constantes da DIPJ transmitida pelo contribuinte para o
ano de 2013, assente no sentido de demonstrar que o valor devido a título de CSLL
para a competência 1/2013 era de R$92.496,00 (noventa e dois mil quatrocentos e
noventa e seis reais).
3.9. O artigo 66 da Lei no 8.383/91 prediz que é assegurado ao contribuinte a
utilização dos valores pagos a maior ou de forma indevida de tributos federais para
fins de compensação com débitos correspondentes a períodos subsequentes: [...].
3.10. A Lei Federal no 9.430/96, por seu turno, prediz em seu artigo 74 que será
assegurado ao contribuinte o aproveitamento de crédito passível de restituição ou
ressarcimento para fins de compensação com débitos próprios relativos a qualquer
tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, o fazendo por meio da
transmissão dos Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação pelo sistema (PER/DCOMP): [...].
3.11. À evidência, a RECORRENTE tem o direito manifesto de ver
reconhecido o crédito de R$93.624,00 (noventa e três mil seiscentos e vinte e quatro
reais), recolhido a maior por meio do DARF de fls. 13, cujo valor é exatamente
suficiente à extinção do débito tributário de CS11-11- confessada por meio de DCTF
retificadora para a competência do 4o trimestre de 2012, sendo inequívoca a
necessidade de reforma do acórdão recorrida para deferir o pedido de compensação
formulado pela DCOMP no 36359.88126.180713.1.3.04-0735.
3.12. Não há sequer a possibilidade de se ventilar eventual incursão da
RECORRENTE em preclusão administrativa, na medida em que o artigo 16, §4o, c)
do Decreto 70.235/72 é assente ao autorizar a juntada de documentos de forma
superveniente, quando destinada a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos.
Ora, é justamente o que ocorre no presente caso, em que a decisão recorrida reputou
pertinente a necessidade de juntada das escritas contábeis do contribuinte para aferição
do direito de crédito, o que, data venia, já era evidente pelo mero confronto entre as
DCTFS e a DIPJ transmitida pelo contribuinte. [...]
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905638/2013-91

3.14. Ainda que assim não fosse, é imperioso relembrar que há autorização
legal que outorga ao contribuinte a possibilidade de, antes da tomada de decisão,
juntar documentos que entender pertinentes ao deslinde do contencioso administrativo,
conforme artigo 38 da Lei 9.784/99, que regulamente os processos administrativos no
âmbito da Administração Pública Federal: [...].
3.15. Vale lembrar que a razão de se garantir o direito à ampla defesa e ao
contraditório no bojo de um processo administrativo, tal qual autorizado pelo artigo 5o,
LV CF/88, é de, na verdade, aprimorar o controle de legalidade dos atos pela própria
administração pública, o que apenas demonstra ser plenamente viável que este I.
Conselho aprecie a documentação ora anexada que ilide, por completo, a pretensão
levada a efeito pelo acórdão recorrido, tendente a violar de morte artigos de lei federal
que conferem à RECORRENTE o direito à extinção da dívida declarada para o 4o
trimestre de 2012. Trata-se de autorização já amplamente reconhecida pelos Tribunais
Superiores, sendo objeto, inclusive, das súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal
Federal: [...].
3.18. Diante de todo o acima exposto, resta evidente que a RECORRENTE tem
o direito manifesto de ver reconhecido o crédito de R$93.624,00 (noventa e três mil
seiscentos e vinte e quatro reais), recolhido a maior por meio do DARF de fls. 13, cujo
valor é exatamente suficiente à extinção do débito tributário de CSLL confessada por
meio de DCTF retificadora para a competência do 4o trimestre de 2012, sendo
inequívoca a necessidade de reforma do acórdão recorrida para deferir o pedido de
compensação formulado pela DCOMP no 36359.88126.180713.1.3.04-0735.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO
4.1. Diante de todo o exposto, a RECORRENTE requer que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido e, no mérito, provido, para reconhecer o mero erro de fato
incorrido na declaração da DCTF para o 1o trimestre de 2013, de forma a evidenciar o
crédito de R$93.624,00 (noventa e três mil seiscentos e vinte e quatro reais), recolhido
a maior por meio do DARF de fls. 13, cujo valor é exatamente suficiente à extinção do
débito tributário de CSLL confessada por meio de DCTF retificadora para a
competência do 4o trimestre de 2012, sendo inequívoca a necessidade de reforma do
acórdão recorrido para deferir o pedido de compensação formulado pela DCOMP no
36359.88126.180713.1.3.04-0735.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905638/2013-91

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905638/2013-91

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Considerando as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme a Súmula CARF no 164, conforme
o acervo fático-probatório composto de Livro Razão, e-fl. 99.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905638/2013-91

preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.717 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905638/2013-91

Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 148
DF CARF MF
Original